Tribunal: TJPA
Processo: 0806219-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806219-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON DE PINHO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
POR REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA INTEGRALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Ao cotejar a decisão agravada com as razões recursais, dessume-se que o agravante deixou de impugnar o fundamento da reiteração de pedido anteriormente analisado, utilizado na decisão monocrática impugnada para não conhecer do
mandamus
. Dessa forma, deve ser prestigiado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. (STJ, AgRg no HC n. 721.664/SC, relator Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 12/04/2022).

2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 a 30 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
DEIVISON DE PINHO MONTEIRO
em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus

em razão de se tratar de reiteração de pedido anteriormente analisado (ID n. 9337698).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge contra ato coator do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA nos autos da Ação Penal nº 0018677-92.2011.8.14.0401, na qual o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a peça de ingresso mandamental que desde 01/12/2011 o coacto aguardava solto o desfecho do processo em referência. Informa que, a despeito disso, por meio de sentença condenatória prolatada em 31/01/2019, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo-lhe decretada a prisão preventiva. Salienta a existência de prévio
habeas corpus
, distribuído sob o n. 0808586-31.2020.8.14.0000, no qual foi apontada suposta ausência de contemporaneidade da referida custódia cautelar. Aduz que o
mandamus
antes impetrado difere da presente ação mandamental, porquanto nesta impetração não se discute a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, mas sim a existência de constrangimento ilegal na negativa de o paciente aguardar o julgamento da apelação em liberdade, vez que permaneceu solto durante a instrução criminal e detém predicados pessoais favoráveis.

Neste regimental, em razões recursais, reprisa-se o tracejo argumentativo desenvolvido na inicial do
mandamus
, no sentido de que, ao não conhecer da ordem impetrada, a decisão monocrática manteve o constrangimento ilegal ao qual o agravante está submetido, máxime em razão de inexistir causa que impeça o paciente de aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Por derradeiro, pugna pela reconsideração da decisão agravada, a fim de que o agravo regimental seja conhecido e provido, ou, na hipótese de manutenção do
decisum,
seja o recurso submetido a julgamento por órgão colegiado deste Tribunal.

Por manter a decisão, trago o feito à apreciação do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

In casu
, não pairam dúvidas de que o presente agravo regimental foi manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, o que, em tese, autorizaria o conhecimento do recurso. Nada obstante, identifico fator impeditivo ao exame do mérito recursal, pois embora o agravante desenvolva argumentação calcada na possibilidade de aguardar o julgamento da apelação subjacente em liberdade,
não houve impugnação específica quanto ao ponto central da decisão que não conheceu do
mandamus
, correspondente a reiteração de pedido já examinado em impetração anterior.

Valho-me do quanto consignei na decisão agravada para registrar que o exame da possibilidade de o coacto aguardar solto o julgamento da apelação não prescinde da reavaliação acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva decretada na sentença de ID n. 9283391, porquanto, na hipótese, é a existência dos pressupostos ensejadores da custódia cautelar que impede o paciente de recorrer em liberdade. Nesse diapasão, destaco que a legalidade da segregação preventiva já foi examinada por ocasião do julgamento do HC 0808586-31.2020.8.14.0000, o qual teve a ordem denegada durante a 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da E. Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça, realizada de 15/09/2020 a 17/09/2020, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CRIME DE TRÁFICO EIVADO DE ATUALIDADE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas.

2. Alegação de ausência dos requisitos do 312 do CPP e de ausência de contemporaneidade.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente fora condenado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo da decisão constritora, proferida em sede de sentença condenatória, que o paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por ter encontrado 14 (quatorze) trouxas de cocaína no imóvel em que se encontrava.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

O Crime de tráfico de drogas se reveste de total habitualidade e contemporaneidade, estando completamente legal a decretação da medida extrema na espécie.

Ademais, como se verifica, o paciente é contumaz na prática de delitos, o que evidencia reiteração delitiva e impossibilidade em convívio social.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Observa-se, assim, que a decisão colegiada sublinhou a existência de fundamentação suficiente no ato coator para manter a segregação determinada com espeque no art. 312 do CPP e, por via de consequência, negar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Registro que o acórdão transitou em julgado nos moldes da certidão ID n. 4155513.

Embora no julgamento acima mencionado tenha se exercido juízo conclusivo e exauriente acerca da legalidade da prisão objurgada,
houve segunda impetração contra o mesmo ato do Juízo de 1º Grau, dessa vez por meio do HC 0810279-16.2021.8.14.0000
, igualmente distribuído a esta relatoria. Porquanto o contraste entre o referido
mandamus
e o
writ
que o antecedeu evidenciasse a identidade de elementos objetivos e subjetivos das ações (vide exordial ID n. 6443891), sobreveio
decisão de ID n. 6627646

pelo não conhecimento da ordem, por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal
, na esteira do que preconiza a jurisprudência do STJ e TJPA. O feito transitou em julgado na forma da certidão ID n. 7034534.

Conquanto não tenham sido interpostos recursos em face das decisões desta Corte Estadual, convém assinalar que a discussão subjacente a ambas as impetrações foi prolongada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, desde o sítio eletrônico do STJ são localizáveis dois
Habeas Corpus
, a saber:

(i)

HC n. 615.743/PA
, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 26/10/2020, em que não se conheceu da ordem ante a inexistência de ilegalidade patente, cf.
https://bit.ly/3JzVO4F
; a decisão foi questionada no STF por intermédio do
HC n. 193.653/PA
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 5/11/2020, em que também não conheceu da ordem, dessa vez com base no não exaurimento da competência jurisdicional do STJ, cf.
https://bit.ly/3ixwlgt
;

(ii) HC 640.019/PA
, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 23/02/2021, no qual, em sede de agravo regimental manejado contra decisão do relator, reconheceu-se que o
mandamus
apenas reiterava questões já decididas naquele Tribunal de superposição, motivo que também ensejou o não conhecimento da ordem, cf.
https://bit.ly/359sRNU
. Na sequência, a decisão foi levada ao STF mediante
HC n. 198.765/PA
, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, que adotou as mesmas razões para indeferir o pedido mandamental, cf.
https://bit.ly/3wzAYi3
.

Por derradeiro, destaco que em 21/03/2022 foi manejado
HC 0803389-27.2022.8.14.0000
, igualmente em face da sentença condenatória de ID n. 9283391, também distribuído à minha relatoria, reprisando os mesmos argumentos já submetidos nas impetrações anteriores, circunstância que ensejou o não conhecimento do feito (vide decisão ID n. 8746961, com trânsito em julgado certificado no ID n. 9131828).

Desta forma, verifica-se que todas as decisões acima referidas –
lançadas em 7
habeas corpus
distintos, mobilizando a prestação jurisdicional ao longo de 3 Cortes de Justiça
– já transitaram em julgado. Assim, em que pese a inexistência de coisa julgada em sede de ação mandamental
,
é cediço que

a reiteração de pedido anteriormente analisado exige a existência de fatos novos, sob pena de inviabilidade de reanálise e não conhecimento da ordem impetrada.

O Colendo STJ tem firmado entendimento nesse sentido conforme se infere do aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE ANALISADO. CAUTELAR FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL ABSOLVIÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trânsito em julgado de decisão proferida em anterior habeas corpus, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, em que se reconheceu o preenchimento dos requisitos de custódia cautelar mantida por sentença superveniente que não acrescentou fundamentos novos aos anteriormente analisados obsta o processamento de novo writ, que é mera reiteração de pleito já analisado.

2. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou de vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado.
3. É inviável, em habeas corpus, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena com base na mera conjectura de que o paciente será absolvido do delito de associação para o tráfico de drogas por meio do recurso de apelação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 673403 MG 2021/0182136-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021, cf.
https://bit.ly/381QJEq
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido o posicionamento do nosso E. TJPA, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ROUBO - GRAVIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO.

1. A reiteração de pedido já apreciado em sede de Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do writ.

2. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. (2017.03240283-17, 178.639, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-01, cf.
https://bit.ly/3gYKtP2
)

(Grifo nosso)

No mesmo sentido:
https://bit.ly/3oZB8uC
.

Portanto, considerando que o fundamento apresentado no presente
mandamus
demanda o revolvimento acerca da legalidade da prisão preventiva, tese já suscitada previamente em favor do paciente, resta nítido que o presente
writ
configura repetição de pleito idêntico aos anteriormente examinados, com identidade de coacto, objeto e de causa de pedir. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

Com efeito, conforme acima delineado, a decisão monocrática de não conhecimento do
writ
teve como fundamento
a reiteração de pedido já examinado em impetração anterior.

Não obstante, a
o cotejar a decisão agravada com as razões recursais, dessume-se que
o agravante deixou de impugnar o fundamento da reiteração de pedido
, utilizado para não conhecer do
mandamus
. Dessa forma, deve ser prestigiado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia
. (STJ,
AgRg no HC n. 721.664/SC
, relator Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 12/04/2022, cf.
https://bit.ly/3HR0iUB
). Em igual linha intelectiva, confira-se ementa de aresto da mesma Corte de Superposição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS DO HC N. 709.850/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão recorrida de que a matéria debatida neste habeas corpus já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 709.850/SP, também impetrado em favor do Agravante contra o acórdão ora impugnado, o que motivou o indeferimento da petição inicial. Aplicação da Súmula n. 182/STJ.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(AgRg no HC n. 722.872/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022, cf.
https://bit.ly/39TtHRj
) – grifos nossos.

Ante o exposto, considerando que o agravante deixou de impugnar a integralidade dos fundamentos da decisão combatida,
NÃO CONHEÇO
do agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2022